Tribunal: TJDFT
Processo: 0753902-69.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. ADMINISTRATIVO. PAGAMENTO INDEVIDO DE VERBA A SERVIDOR PÚBLICO. REPOSIÇÃO AO ERÁRIO. DECADÊNCIA AFASTADA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DE RECEBIMENTO DE BOA-FÉ E DE IRREPETIBILIDADE DA VERBA. ERRO DE OPERACIONAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. APLICABILIDADE DO TEMA 1.009 DO STJ. BOA-FÉ CARACTERIZADA. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Trata-se de Recurso Inominado apresentado pela parte autora, ora recorrente, em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais e revogou a tutela de urgência antes deferida. Preliminarmente, suscita a decadência do direito de agir da Administração Pública, uma vez que as verbas que estariam sendo cobradas para ressarcimento, seriam da competência dos anos de 2002, 2004 e 2007. No mérito, alega a boa-fé no recebimento das verbas quando de sua aposentadoria no ano de 2020, e que teria havido erro da Administração que não poderia lhe ser imposto. Pede a reforma da sentença e o julgamento de procedência do pedido.

II. O recorrido, em contrarrazões, informa que a recorrente recebeu valores superiores aos devidos, em razão de erro no pagamento das férias bem como décimo terceiro. Afirma da prerrogativa da Administração Pública do seu poder de autotutela e o poder-dever de proteção ao erário, aduzindo, para tanto, a necessidade de devolução de valores ao erário, independente da boa-fé do servidor.

III. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido.

IV. Inicialmente, a tese de reconhecimento da decadência sustentada pelo recorrente deve ser rejeitada, visto que inexistem nos autos elementos que apontem que os pagamentos em duplicidade referem-se aos exercícios de 2002, 2004 e 2007. Pelo contrário, extrai-se que os acertos financeiros decorrem das férias e décimo terceiro pagos na aposentadoria da requerente, em 09/03/2020.

V. No caso, a recorrente aduz que se aposentou, em 09/03/2020, no cargo de professora da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (SEE/DF). Afirma, que por meio do Memorando no 132/2021 – SEE/SUGEP/DIPAE/GPAG, constante no Processo Administrativo de no 00080-00073159/2021-98, foi cientificada acerca da necessidade de ressarcir o erário no valor de R$ 8.801,61 (oito mil oitocentos e um reais e sessenta e um centavos).

VI. O STJ, no julgamento do tema 1.009, sob a sistemática dos Recursos Repetitivos, firmou a tese de que “Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido.” Demais disso, houve modulação dos efeitos nos seguintes termos: “Os efeitos definidos neste representativo da controvérsia, somente devem atingir os processos que tenham sido distribuídos, na primeira instância, a partir da publicação deste acórdão.”

VII. Destaca-se que os efeitos da referida tese somente devem atingir os processos que tenham sido distribuídos, na primeira instância, a partir da publicação do acórdão, ocorrida em 19/05/2021. A presente ação foi ajuizada em 08/10/2021, sendo, pois, aplicável tal entendimento.

VIII. Na espécie, não restou demonstrado que a servidora tenha concorrido para a ocorrência do erro ou agido de má-fé no recebimento das parcelas. Ao contrário, foi a Administração Pública que cometeu o equívoco ao proceder, de forma voluntária, ao pagamento. Ademais, não era possível à parte recorrente saber que os pagamentos foram indevidos, pois sua apuração decorreu de complexa apuração pelo ente público requerido, sem qualquer ingerência de sua parte. O acerto de contas realizado quando da passagem para a inatividade levou em consideração todo o período aquisitivo de férias, a evidenciar que a servidora não tinha condições de constatar o equívoco no pagamento ao consultar sua folha de pagamento.

IX. Portanto, verificado que na presente ação, incide a tese firmada no julgamento do Tema 1009 do STJ, mas, tendo sido evidenciada a boa-fé da parte autora, mostra-se ilegítimo o desconto das verbas recebidas, ainda que indevidas, mas decorrentes de falha ou erro imputado à própria Administração Pública.

X. Diante disso, a sentença deve ser reformada para que sejam julgados procedentes os pedidos deduzidos na inicial, para declarar a boa-fé da autora no recebimento das verbas e determinar ao Distrito Federal que se abstenha, definitivamente, de realizar qualquer desconto em seu contracheque, a título de reposição ao erário, dos valores relativos ao acerto financeiro decorrente de 1/3 de férias e décimo terceiro.

XI. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO para reformar a sentença na forma do item anterior.

XII. Sem condenação em honorários ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

XIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.